Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA JUDICIALMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO PERICIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS LESÕES SOFRIDAS (ART. 3o, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 6.194/1974). ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO E A INVALIDEZ DO AUTOR. NEXO CAUSAL. EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE USO DE SUBSTÂNCIA ALCOÓLICA NO MOMENTO DO ACIDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida visado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante.
2. Caso concreto em que há comprovação de apresentação de pedido administrativo e de recusa da seguradora ao pagamento da indenização em razão dos documentos apresentados pela vítima. 2.1 Conquanto seja indispensável o requerimento administrativo para demonstrar que houve a negativa de pagamento da indenização do seguro, a pretensão resistida judicialmente, como na hipótese em análise, caracteriza a existência do interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). Preliminar rejeitada.
3. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelo sinistro. Segundo o art. 3o da Lei 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
4. De acordo com a tabela anexa à Lei 6.194/74 e conforme o laudo médico emitido pelo perito do juízo, teve o autor debilidade parcial e incompleta, em grau grave (75%) para o membro superior direito.
5. Os elementos probatórios não indicam, estreme de dúvidas, que tenha, de fato, a vítima ingerido bebido alcoólica quando sofreu o acidente automobilístico. 5.1 Prevalece para o caso concreto a regra geral de distribuição do ônus da prova, tal qual disciplina o artigo 373, inc. II, do CPC, de modo que cumpria à ré, ora apelante, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Conforme orientação da Súmula 580 do STJ: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”
7. Constatado que a parte autora decaiu de parcela substancial da pretensão inicial, deve ela arcar, integralmente, com os ônus da sucumbência, em atenção à regra do art. 86, caput, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.